Tribunal: TJDFT
Processo: 0740370-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740370-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA SANCHEZ DA CRUZ RIOS AGRAVADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO Cadastrem-se os agravados Jorge Rene Rucas da Silva Lourenço, CPF no 079.517.307-50, e Roberto Alexandre de Alencar Araripe Quilelli Correa, CPF no 850.819.657-15, representados processualmente nos autos de origem pelos advogados Umberto Bara Bresolin (OAB/DF 36.687) e Heber Emmanuel Kersevani Tomas (OAB/DF 40.462), intimando-os para que ofereçam contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator